Tribunal: TJMT
Processo: 1035185-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035185-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (APELANTE), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S/A E DESPROVEU O APELO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - INEXISTÊNCIA – INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – DEMONSTRADAS – REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O CONTRATO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PROVIDO.

Não há indícios, evidências ou provas de que a autora tenha aderido "às escuras" ao contrato com a instituição bancária. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado em todas as suas vias, oportunidade em que a consumidora tomou ciência de todos os seus termos. A duas, porque o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento. A três, porque o valor foi creditado na conta indicada pela contratante. A quatro, porque se trata de pessoa que já contraiu diversos outros empréstimos em bancos, e não pode alegar ser pessoa sem discernimento suficiente para ser enganada quanto ao tipo de operação contratada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eneide Maria de Campos
e, também,
Banco BMG S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais,
julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito, transformando-o para empréstimo consignado.

O juiz sentenciante, ainda, anotou:

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a operação de 11/11/2011 no valor de R$ 1.843,00, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- quanto a operação de 21/11/2012 no valor de R$ 326,30, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação;

- condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Por fim, condenou a instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões,
Banco BMG S.A.
defende estar comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada, mediante a ciência da Apelada e autorização quanto à reserva de margem consignável para dedução em seus proventos.

Alega não estar configurada qualquer falha no dever de informação à Recorrida, e nem mesmo conduta abusiva praticada pela instituição bancária.

Salienta que, por se tratar de cartão consignado, o banco realiza o desconto mínimo em folha, ficando sob a responsabilidade da consumidora realizar o pagamento do restante da fatura.

Aduz que a transformação da modalidade contratual originária (cartão de crédito) em empréstimo consignado viola a regra do art. 313 do CPC e ofende o princípio do
pacta sunt servanda
, na medida em que modifica o contrato válido celebrado.

Frisa não haver danos materiais e morais passiveis de indenização.

Assegura que os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma integral da sentença. De modo alternativo, pela redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Eneide Maria de Campos
, por outro lado, insurge-se a respeito do valor arbitrado a título de indenização por danos morais pois, no seu ponto de vista, é irrisório e deve ser majorado.

Contrarrazões sob o Id. 73168975.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que
Eneide Maria de Campos
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em face do
Banco BMG S.A.
alegando ser pessoa idosa, servidora pública da Prefeitura Municipal de Cuiabá que, no mês Novembro/2011 foi informada pelos correspondentes do Requerido que, de acordo com a margem disponível, lhe seria possível a concessão de empréstimo consignado.

Assegurou que sobre o pagamento, lhe comunicaram que seria de modo parcelado mediante descontos direto na folha de pagamento.

Acreditando ser uma proposta vantajosa, assinou a minuta de contrato que lhe foi apresentada, mas não tomou conhecimento dos seus termos.

Ressaltou que em 11/11/2011 lhe foi creditada a importância de R$ 1.843,00 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais) e, em dezembro/2011 debitada da sua remuneração a quantia de R$ 112,31 (cento e doze reais e trinta e um centavos) com a denominação “Cartão BMG”. Nos meses seguintes, valores aproximados foram deduzidos.

Salientou que, no início, ignorou a forma como os descontos vinham sendo feito, mas com o passar dos anos, sem olvidar a solicitação de empréstimo consignado no prazo de 36 meses, percebeu que os débitos nunca cessavam.

Ao fazer contato com o Requerido por meio da central de atendimento, recebeu a informação de que o mútuo fora celebrado na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC.

Salientou que os valores debitados da sua remuneração, na verdade, se referia ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, logo, já ocorrera o pagamento de 93 parcelas com valores aproximado de R$ 112,31, que somam o valor de R$ 10.444,83 (dez mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), sem a atualização monetária.

Ressaltou nunca ter recebido ou utilizado o cartão de crédito do Banco BMG.

Diante disso, requereu seja declarada nula a operação de Cartão Crédito Consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, intenção inicialmente proposta e desejada pela parte autora; a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 20.000,0 (vinte mil reais) a título de indenização por dano morais e à restituição em dobro dos valores cobrados/descontados de modo indevido.

O Banco Requerido apresentou contestação no ID. 73168958, anexando o Contrato
sub judice
no ID. 73168959.

Réplica no ID. 73168965.

Em seguida, sobreveio sentença nos seguintes termos conclusivos:

[...] Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ENEIDE MARIA DE CAMPOS em face de BANCO BMG S/A para:

- declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito, transmudando-o para empréstimo consignado;

- determinar o recálculo de todo o débito, para que seja aplicado, quanto a operação de 11/11/2011 no valor de R$ 1.843,00, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- quanto a operação de 21/11/2012 no valor de R$ 326,30, a taxa de juros de 2,59% ao mês pelo prazo de 36 meses;

- condenar o réu à devolução em dobro do que foi pago a maior,

corrigido com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada contratação;

- condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Por ter a autora decaído de parte mínima, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado, oficie-se à Prefeitura Municipal para suspensão definitiva dos descontos, empós, sem manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. [...]

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de Apelação.

Convém anotar, de proêmio, que a relação entre as partes é de consumo, a teor do Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, de maneira que o ônus da prova de que o consumidor sabia qual o tipo de operação estava aderindo é da instituição Apelada.

Com efeito, a declaração de vontade é elemento estrutural do negócio jurídico. Para que seja válida, imprescindível que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente pelo contratante, ao passo que se o desejo não corresponder ao anseio do agente, o negócio jurídico é suscetível de nulidade.

In casu
, ao que se observa do ID. 73168959, a parte autora firmou o
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha"
com o Banco Apelante/Apelado, cuja assinatura está lançada em todas as páginas do Instrumento.

Da leitura do Termo de Adesão, não se evidencia vício de consentimento por parte da contratante-consumidora; pelo contrário, observa-se não só do aspecto formal da contratação, bem como de seus termos, tratar-se de negócio jurídico com vistas à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável:

Autorização de desconto na minha remuneração/salário:

Através da presente, autorizo a minha fonte pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S.A. Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD.

Ademais, observa-se dos comprovantes de IDs. 73168961 e 73168962 que os valores de R$ 326,30 (trezentos e vinte e seis reais e trinta centavos) e R$ 1.843,00 (um mil, oitocentos e quarenta e três reais) foram creditados na agência 2128-8, conta 8300907-2, ou seja, a mesma informada pela consumidora no
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito - Autorização para Desconto em Folha".

Se não fosse o bastante, os holerites (Id. 73167567 até 73167575) apresentados pela consumidora demonstram que ela contratou empréstimos consignados com outras instituições e, também, o CARTÃO BMG, operações distintas ocorridas em sua folha de pagamento, o que fragiliza o argumento de que acreditara se tratar de crédito consignado, pois não era a sua primeira experiência nesse campo.

Além disso, o Banco Apelante/Apelado comprovou a utilização do cartão de crédito por parte da autora (ID 73168960).

Dessume-se, pois, que inobstante as argumentações da consumidora, as provas colacionadas pelo Banco Apelante/Apelado evidenciam

a regular relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de abusividade ou ilegalidade na contratação.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão pela parte.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA. ILICITUDE NÃO CONSTATADA. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 2. No caso, o Tribunal de origem afastou a índole abusiva do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada e declarou a legitimidade das cobranças promovidas, por concluir que a prova documental apresentada pela instituição financeira demonstrou a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura e a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial
(AgInt no AREsp 1512052/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 08/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado.(...)5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019).

Em casos semelhantes, esta Câmara assim tem decidido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - AFASTADA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-Não há se falar em inépcia da inicial pela suposta ausência de especificação da cláusula contratual a ser revista. Isso porque não consta nenhum pedido de revisão de contrato, mas sim da própria anulação deste, como um todo, em razão de vício de consentimento no tocante à modalidade do mútuo/empréstimo firmado entre as partes.

2- Não há que se falar que o Consumidor aderiu, às escuras, à operação de empréstimo. A uma, porque a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.
3- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN”, devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.o 70043999762 e 70036689248).
6. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

(TJMT. Apelação n.o 1000054-41.2019.8.11.0085. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 18/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.
(TJMT. Apelação

n.o 1043721-78.2020.8.11.0041. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 17/02/2021).

Ex positis
, imperiosa a reforma da sentença hostilizada, uma vez não comprovado que a contratação do cartão de crédito se deu de forma ilegítima.

Feitas essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso de
Eneide Maria de Campos
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do
Banco BMG S.A.,
reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, já incluída a majoração do § 11, do artigo 85, do CPC, com a ressalva do § 3o, do artigo 98, por ser beneficiária da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021